Tribunal: TJSP
Processo: 1012401-95.2020.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de fornecimento de produtos combustíveis e cessão de marca, firmado entre distribuidora de combustíveis e posto revendedor. Ação declaratória de resolução contratual c/c cobrança de multa compensatória. Pedido que, visando a proteção da marca da autora, se alicerça na quebra da exclusividade prevista no contrato e no descumprimento pelo posto revendedor das normas estipuladas

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato de fornecimento de produtos combustíveis e cessão de marca, firmado entre distribuidora de combustíveis e posto revendedor. Ação declaratória de resolução contratual c/c cobrança de multa compensatória. Pedido que, visando a proteção da marca da autora, se alicerça na quebra da exclusividade prevista no contrato e no descumprimento pelo posto revendedor das normas estipuladas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Matéria cuja competência é do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Inteligência do art. 6o da Resolução no 623/2013, desse Egrégio Tribunal. Precedentes. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À REDISTRIBUIÇÃO.